Tribunal: TJDFT
Processo: 0727711-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727711-98.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, JUIZ DE DIREITO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL, DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0713754-35.2019.8.07.0000 DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DE ACÓRDÃO EMANADO DO CONSELHO ESPECIAL EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ÁREAS INTERSTICIAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA-DF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. ASTREINTES. 1. Reclamação cujo propósito é a garantia da autoridade de decisões do Conselho Especial em controle concentrado de constitucionalidade. Questiona-se a retomada do cumprimento de sentença concernente às astreintes fixadas no bojo da ação popular n. 2010.01.1.027355-5, na qual determinada a adoção de medidas judiciais e administrativas para remoção ou desocupação das áreas intersticiais da Região Administrativa do Gama-DF. 2. Na reclamação, o critério a orientar a atribuição do valor à causa não guarda relação com o utilizado no processo em que proferido o ato reclamado. 3. Nos casos em que destinada à garantia da autoridade das decisões judiciais – como no caso vertente – o julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja autoridade se pretenda garantir. Especificamente, dispõe o RITJDFT que “caberá reclamação do Procurador-Geral de Justiça ou da parte interessada na causa, para garantir a autoridade das decisões do Conselho Especial em ação direta de inconstitucionalidade e em ação declaratória de constitucionalidade”. 4. Admite-se o ajuizamento de reclamação contra decisões proferidas em sede de execução, desde que a pretensão concretamente deduzida não se destine à impugnação do título executivo judicial que norteia a fase executória. 4.1. Considerando que a presente reclamação não se destina a impugnar a sentença transitada em julgado na fase de conhecimento – mas sim atos proferidos na execução concernentes às astreintes –, e não tendo havido a preclusão do pronunciamento reclamado (porquanto não sujeito ao mencionado instituto), inaplicável a Súmula n. 734/STF, positivada no art. 988, §5o, I, do CPC. 5. As ocupações questionadas na ação popular que deu origem ao cumprimento de sentença em destaque são exatamente aquelas consideradas nos julgamentos da ADI 2012002029182-2 e da ADI 2014.00.2.016828-2. Em ambos, este Conselho Especial, sedimentou a legitimidade das ocupações anteriores, como forma a resguardar os interesses daqueles que se instalaram nos espaços de boa-fé, amparados por lei até então presumida constitucional (LC n. 728/2008), sobretudo diante da constatação de um quadro fático já consolidado. 6. A multa por descumprimento não encerra um fim em si. Não é ela o cerne de um provimento jurisdicional; ela deriva de uma tutela específica não efetivada. Concebida como medida de coerção, tem como pressupostos basilares a imposição de um comando e a sua consecução. Se, não obstante a higidez do referido comando, a sua concretização não mais se revela possível, a utilidade da medida coercitiva resta prejudicada. 7. Reclamação julgada procedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 502, 505, 507, e 508, todos do CPC, sustentando que as astreintes executadas advêm de falta de cumprimento de julgado, não podendo ser revistas, tendo em vista a existência de coisa julgada. Aponta, ainda, dissenso pretoriano com julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso sobre o respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais que supostamente teriam sofrido interpretação dissonante. Em sede de recurso extraordinário, o insurgente indica vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e enunciado 734 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, repisando os argumentos do apelo especial, notadamente sobre o desrespeito à coisa julgada. Não apresenta, no entanto, preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 502, 505, 507, e 508, todos do CPC, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.333.988/SP (tema 706), concluiu que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no apontado dissenso pretoriano com julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso sobre a tese da unirrecorribilidade das decisões, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “ o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não socorre ao apelo extraordinário, porque o recorrente não trouxe preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares ” (RE 1399685 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016